Tribunal: STF
Processo: Rcl 56279
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - Epp e Outro em face de decisão do Juízo da Subseção da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi/BA, que, ao indeferir o destaque de honorários advocatícios, nos autos do processo de cumprimento de sentença nº. 0000057-10.2006.4.01.3309, referente a ação de FUNDEF que o requerente foi autor em favor do Município de IbipitangaBA, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 528.



    Argumenta-se, nos autos, que “o contrato de honorários advocatícios acostado poderá ser pago com parte do montante de juros de mora que no presente feito supera o valor devido ao contratado para a execução dos serviços aqui realizados.” (eDoc1, p.11)



    Afirma a parte reclamante haver contrato de honorários advocatícios firmado e que “o Município deve ao escritório 20% de honorários advocatícios por serviços prestados ao longo de 14 anos na ação judicial sendo devido o pagamento da importância contratada em razão do art. 59, Pú, da Lei de Licitações” ; que “O pedido de destacamento de 20% do pagamento do precatório em favor do contratado encontra-se sob o crivo da situação fatídica do Acordão do STF em ADPF 528 e acordão do TCU TC 018.180/2018-3 APENSO: TC 031.691/2017-0, para fins de pagamento dos serviços realizados pelo período de 16 anos; e “O direito do reclamante encontra-e ainda cravado no art. 22, § 4º e art. 22- A, da LEI Nº 14.365, DE 2 DE JUNHO DE 2022, que dispõe sobre a retenção dos honorários contratuais juntados antes do levantamento do precatório, bem como a alteração legislativa sobre o direito de recebimento de honorários sobre precatórios do fundef.” (Edoc1, pp.12 e 13).



    Requer, liminarmente, a retenção e pagamento dos honorários de 20% sobre o valor depositado no precatório e no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,  quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    O inteiro teor do ato reclamado encontra-se no eDoc16 e bem aponta as questões suscitadas no processo que originou a presente reclamação.



    Com efeito, os fundamentos da decisão reclamada, aparentemente, não destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado – ADPF 528.



    Ademais, não identifico, no caso concreto, a existência de periculum in mora pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao reclamante, pois a verba honorária foi garantida no processo de conhecimento, havendo, em uma primeira leitura dos autos, aparente controvérsia sobre o destinatário desse valor.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicite-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente